Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700801-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente da decisão de ID 32409836 proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Cientifique o Juiz Relator do Recurso Inominado n. 0702017-50.2020.8.07.0016 acerca do referido decisum. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 2210/DF, em trâmite na Corte Superior de Justiça. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente